Tribunal: STF
Processo: AP 2155
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de EDNA BORGES CORREA (CPF n° 512.536.901-20), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a EDNA BORGES CORREA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 14582, Pet 10.820/DF), incluída a “proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, (...), com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia ”.



    Encerrado o interrogatório da ré, a Procuradoria-Geral da República e a Defesa apresentaram alegações finais (eDocs. 100 e 182) e os autos foram encaminhados ao Revisor (eDoc. 192), que pediu dia para julgamento (eDoc. 197).



    Em 19/8/2025, o Juízo Vara de Execuções Penais do DF informou o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré, consistentes em violação à área de inclusão e fim de bateria, ocorridos nos dias 5/7/2025 e 19/7/2025 (eDoc. 184).



    A Defesa apresentou manifestação na qual alegou que a ré “mora em uma zona rural e por esse motivo algumas vezes tem problemas com queda de energia e até mesmo falha no monitoramento, já ocorreu de a tornozeleira está sem sinal e o monitoramento entrar em contato telefônico e solicitar que ela se desloque para que eles testem o monitoramento”, acrescentando que “tem cumprido rigorosamente o seu monitoramento e seu comparecimento em juízo, o que demonstra a sua colaboração da justiça” (eDoc. 201).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Da análise da justificativa apresentada, contudo, considero procedente a alegação apresentada pela ré.



    Destaco, também, o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme relatórios de apresentações.



    Por se tratar de irregularidades isoladas, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente